Tribunal: TJSP
Processo: 1000144-94.2023.8.26.0698
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
APELAÇÕES.
Ação revisional de contrato bancário. Empréstimo pessoal com desconto direito em conta corrente de aposentada. Alegação de juros abusivos.
Sentença que julgou o pedido parcialmente procedente para limitar a taxa dos juros remuneratórios à 5,40% ao mês. Verificado pagamento a maior, os valores deverão ser restituídos de forma simples. Sucumbência recíproca decretada.
Apelo da

Ementa:
APELAÇÕES.
Ação revisional de contrato bancário. Empréstimo pessoal com desconto direito em conta corrente de aposentada. Alegação de juros abusivos.
Sentença que julgou o pedido parcialmente procedente para limitar a taxa dos juros remuneratórios à 5,40% ao mês. Verificado pagamento a maior, os valores deverão ser restituídos de forma simples. Sucumbência recíproca decretada.
Apelo da financeira ré. Sem razão. Preliminares. Rejeição. Advocacia predatória e má-fé. Ausência de provas. Cerceamento do direito de defesa. Inocorrência. Não há que se falar em perícia, pois esta somente seria possível após o conhecimento da matéria de direito, qual seja, se é válido ou não o pacto assinado entre as partes, bem como seus encargos, juros, capitalização, comissão etc. A perícia dependeria de anterior pronunciamento judicial em relação à validade/legalidade ou não do que foi pactuado e assinado entre as partes. Mérito. Relação de consumo. Súmula no 297 do STJ. Mesmo incidindo o Código de Defesa do Consumidor e se tratando de contrato de adesão, não há como se considerar, automaticamente, tudo o que foi pactuado como sendo abusivo. Cabe ao consumidor pleitear a revisão das cláusulas contratuais, sob alegação de ilegalidade ou abusividade, não havendo o que se falar em aplicação inflexível do princípio do pacta sunt servanda. Empréstimo pessoal com desconto direto em conta corrente de aposentada. Taxa de juros remuneratórios. Instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional não se sujeitam à limitação de margem de lucro disciplinada pela Lei no 1.521/1951, nem à limitação de taxa de juros de que trata o Decreto no 22.626/1933. Situação dos autos, porém, em que há flagrante, notória e expressiva disparidade entre as taxas de juros remuneratórios previstas no contrato em exame e a taxa média de mercado da época da contratação. Devem ser aplicadas as taxas de juros (mensal e anual) média do mercado para o mês de assinatura do contrato, e para as operações de crédito semelhantes.
Apelo da autora. Sem razão. A restituição deve ser mesmo na forma simples, e não em dobro, tendo em vista que a estipulação do percentual das taxas de juros, ainda que elevado, estava previamente previsto no contrato. Tal conduta não é contrária à boa-fé objetiva. Quanto aos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência, tendo em vista os baixos valores da condenação, da causa e do proveito econômico, estes foram corretamente fixados por apreciação equitativa.
Honorários recursais não arbitrados, pois ambas as partes apelaram e sucumbiram.
Apelos desprovidos.